Tribunal: TCU
Processo: 000.208/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18268/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que há um processo de relatório de auditoria aberto - TC Processo 005.736/2011-0 , que trata do mesmo objeto destes autos e que, naqueles autos, há, inclusive, a apuração potencial de débito no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e que este montante pode ter interferência sobre o valor levantado nesta tomada de contas especial, bem assim, que houve a interposição de recurso naqueles autos, que obteve o efeito suspensivo, ainda pendente de apreciação de mérito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 201, § 1o, e 143, inciso I, "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, fazer a determinação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.208/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Consórcio Fidens/Mendes Junior (10.862.715/0001-07) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o sobrestamento do julgamento destas contas especiais, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do TC Processo 005.736/2011-0 e juntar cópia desta deliberação àqueles autos.